Tribunal: TJDFT
Processo: 0734002-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0734002-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERA LUCIA PRIMO DE MELO AGRAVADO: HUMBERTO MENDES MOLINA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por VERA LÚCIA PRIMO DE MELO (executada) contra decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, que, nos autos de cumprimento de sentença (Processo no 0720792-61.2020.8.07.0001), movido por HUMBERTO MENDES MOLINA, deferiu a penhora de 10% de seus rendimentos líquidos (ID 137188541 dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 40108386), a agravante relata que o cumprimento de sentença visa a cobrança de dívida de empréstimo particular no valor de R$40.128,80, atualizado até 24/06/2020. Afirma ter realizado três pagamentos que, somados, totalizam R$8.000,00, os quais precisam ser abatidos do total devido. Alega que sua renda está comprometida com dívidas e atualmente percebe R$7.066,24, de modo que, com o bloqueio de 10% de sua remuneração, lhe restarão apenas R$6.000,00 para custear todas as despesas e manter seu filho, ainda pequeno. Invoca o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil e defende a impenhorabilidade do salário e a preservação da dignidade da pessoa humana. Sustenta que a dívida cobrada não tem natureza alimentícia, mas decorre de empréstimo particular, que não se enquadra como exceção à impenhorabilidade. Acrescenta que a execução deve se dar pelo meio menos gravoso para o devedor, nos termos do artigo 805, do Código de Processo Civil. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão para indeferir o pedido de penhora de parcela de sua remuneração, bem como o abatimento dos valores depositados em juízo do valor total da dívida. Preparo comprovado (ID 40108388). Relatados, decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão. Os requisitos para a concessão da tutela de urgência são os mesmos previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para deferir o pedido liminar. A tese recursal está relacionada à impossibilidade de penhora de percentual da remuneração da agravante para a satisfação do débito decorrente de empréstimo particular. Delimitada a controvérsia em análise, impende frisar que, apesar de o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabelecer a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, dentre outras verbas destinadas ao sustento do devedor e de sua família, tal vedação não é absoluta, sendo possível, excepcionalmente, consoante o recente entendimento firmado pela Corte Especial, do colendo Superior Tribunal de Justiça, a flexibilização da citada regra, quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família. Nesse sentido, transcrevo o julgado em referência, que se encontra assim ementado: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018) Percebe-se, pois, que o Tribunal da Cidadania vem permitindo, excepcionalmente, a penhora de salário, sinalizando mudança de paradigma acerca da regra de impenhorabilidade de remuneração, mesmo na hipótese em que o valor executado não tenha natureza alimentar, mormente nos casos em que tal medida não prejudique a garantia da subsistência digna do devedor e de sua família. Na espécie, constata-se que a agravante é servidora do Tribunal de Contas da União, percebendo remuneração bruta de R$21.234,77 e líquida de R$7.066,24, conforme contracheque de setembro de 2022 (ID 40108387). Apesar da situação remuneratória muito acima da média nacional, a agravante não efetuou o pagamento da dívida, nem propôs forma alternativa de pagamento. Some-se a isso o fato de que as diligências operadas pelo sistema SISBAJUD restaram infrutíferas; já aquelas encetadas pelo sistema RENAJUD indicaram veículos com restrição (IDs 123147645 e 123147646 dos autos originais). Ademais, é ônus da parte devedora comprovar que os valores constritos são indispensáveis ao seu próprio sustento e dignidade familiar, de modo que, inexistindo prova nesse sentido, não há óbice à constrição. No caso, a agravante limitou-se a alegar que a penhora deferida irá comprometer sua subsistência e de seu filho, ainda pequeno. No entanto, não comprovou a maternidade e nem despesas com aluguel, mensalidade escolar ou outro tipo de despesa extraordinária. Logo, em princípio, a agravante não demonstrou que a penhora seria capaz de lhe conduzir a uma situação de indignidade. Sendo assim, considerando os gastos médios de uma família e a remuneração da agravante, constata-se que o desconto não tem, ao menos nessa análise prefacial do processo, o condão de lhe reduzir a uma situação de indignidade, representando verdadeira conciliação entre o objetivo da execução e as condições da executada, procurando satisfazer o crédito de maneira menos onerosa às partes. Outrossim, ainda que fixado percentual razoável para a penhora, nada impede o seu posterior redimensionamento, seja para diminuir, majorar ou até mesmo cancelar a continuidade da penhora, tudo a depender dos efeitos concretos que a constrição vier a gerar. Em síntese, neste momento, houve uma análise do caso concreto, o que poderá ser reavaliado no futuro, observando a principal diretriz do posicionamento defendido pelo Superior Tribunal de Justiça no EREsp1.582.475/MG, qual seja, equilíbrio entre o direito do credor e o do devedor. Com isso, nessa análise preambular do processo, diante da ausência de probabilidade do direito, deve ser indeferida a tutela provisória. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para, querendo, no prazo legal, responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 10 de outubro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator